Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INGRESSO DO DISTRITO FEDERAL NO FEITO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. LEI No 9.469/97. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE PELA OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES DA LIDE. OBSERVADOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A intervenção anômala prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 9.469/97, autoriza a intervenção do Ente Público mesmo nos casos em que não estiver presente o interesse jurídico, bastando meramente o interesse econômico, ainda que de reflexos indiretos. Nesse caso, os poderes do interveniente se limitam a esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e apresentar memoriais, não sendo possível ao Poder Público suscitar novos pontos controvertidos.
2. Não obstante a responsabilidade processual limitada da referida modalidade especial de intervenção de terceiros, a parte fina do parágrafo único do art. 5o da mencionada lei estabelece que, para fins de deslocamento da competência, o interventor anômalo será considerado parte do processo.
3. No caso dos autos, a intervenção anômala do Distrito Federal na ação reivindicatória de imóvel movida entre particulares se deu devido ao comprovado interesse jurídico na lide, considerando que o bem litigioso pertence ao seu acervo patrimonial, o que motivou o declínio da competência do Juízo Cível para o Juízo Fazendário julgar o feito.
4. A atuação do ente federado no processo não foi apenas de interventor anômalo, mas sim de sujeito processual, formulando pretensões próprias, de modo que o deslocamento da competência para a vara especializada atraiu o seu ônus processual com relação ao pedido subsidiário para transferência da titularidade do IPTU e da TLP do imóvel a quem de direito e arcar com os honorários sucumbenciais, não havendo que falar em julgamento ultra petita.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.